Tribunal: TJDFT
Processo: 0014731-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ATENTADO A VIATURA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE VALORAÇÃO DAS PROVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO INCABÍVEL. DOLO DE ASSENHORAMENTO EVIDENCIADO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA CARACTERIZADA. DOLO DE PERIGO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO DESASTRE NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Demonstrado nos autos que os Juízes Militares analisaram detidamente as provas e fundamentaram as razões pelas quais consideraram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu na denúncia, não há que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em ausência de valoração das provas apontadas pela Defesa quando expressamente consignado na sentença a conclusão dos julgadores a respeito das referidas provas. Preliminar rejeitada.
3. Mostra-se incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de dano, pois o conjunto probatório colacionado aos autos é firme no sentido de que a intenção do réu foi subtrair patrimônio da corporação a qual pertencia, configurando, assim, o dolo de assenhoramento.
4. O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para os depoimentos das testemunhas e provas documentais, comprova que o réu se utilizou do veículo da corporação e do livre acesso à área da garagem da guarnição para subtrair a viatura ABT 180.
5. A qualificadora do abuso de confiança está configurada, pois o réu utilizou-se do fato de ser bombeiro militar da corporação para acessar a área do quartel e furtar o veículo, sem que ninguém desconfiasse.
6. O elemento subjetivo do crime previsto no art. 284, caput, do Código Penal Militar é o dolo de perigo, representado pela vontade e consciência de expor a veículo militar a perigo, o que restou demonstrado nos autos.
7. Se o laudo psiquiátrico atesta que o réu tinha capacidade de entender plenamente o caráter ilícito da conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, à época em que foi praticada, não há se falar em semi-imputabilidade.
8. Ausente o dano a pessoas indeterminadas, não há que se falar em desastre, não restando configurada, portanto, a qualificadora prevista no § 1o, do artigo 284, do Código Penal Militar.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, modificou o entendimento até então vigente, para firmar orientação no sentido de que a prisão, para fins de cumprimento de pena, somente é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando, então, poderá ser decretada a prisão preventiva.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.